Tribunal: STF
Processo: AI 703635
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DIANTE DE NOVA
   SENTENÇA DE PRONÚNCIA E INEXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA DE
   FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO QUE FIXOU A PENA. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES.
   REEXAME DE PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A
   afronta aos arts. 5º, inc. XLVI; e 93, inc. IX e XI, da
   Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria, indireta,
   por exigir o prévio exame da legislação infraconstitucional.
   Precedentes.
2. Para se alcançar entendimento diverso do que
   assentado no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos
   elementos probatórios, o que é vedado em recurso extraordinário.
   Incide, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
3.
   Agravo regimental a que se nega provimento.